Tribunal: TJMT
Processo: 1035129-68.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1035129-68.2020.8.11.0001
Origem: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: BANCO PAN S/A
Recorrido: LUCIANO ANTONIO LUCAS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 09/09/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PLEITO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Caso em que o Recorrido sustenta a existência de cobranças indevidas em seu holerite de parcelas no valor de R$ 702,19 (setecentos e dois reais e dezenove centavos), referente à empréstimo não contratado junto à instituição financeira, ora Recorrente, pleiteando a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados e reparação por danos morais.
2. Conforme afirmado pelo próprio consumidor na peça impugnatória, a discussão objeto dos autos refere-se unicamente aos descontos efetuados em seu holerite no montante R$ 702,19 (setecentos e dois reais e dezenove centavos). E, analisando os holerites carreados aos autos, constata-se que os descontos objurgados ocorreram por curto período, mais especificamente entre os meses de junho a novembro de 2015.
3. Tratando-se de cobrança indevida de serviços e produtos não contratados, incide no caso em apreço aprescriçãotrienal, nos termos do artigo 206, § 3.o, IV e V, do Código Civil, hipótese aplicável para os casos deenriquecimentoilícito (dano material) e reparação civil (dano moral).
4. Portanto, a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição, haja vista que o último desconto ocorrera em novembro de 2015 e a presente ação foi ajuizada somente em 11/09/2020, ou seja, quando já transcorrido prazo superior a 03 (três) anos.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035129-68.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANO ANTONIO LUCAS - CPF: 871.168.711-87 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021